Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR CRIME DE HOMICÍDIO. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS INVESTIGADOS. ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada a apurar os crimes de homicídio e organização criminosa, com a imposição de medidas cautelares.



    2. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: necessidade (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    3. A medida cautelar diversa da prisão de indisponibilidade de bens móveis e imóveis, bem como de ativos financeiros dos investigados é necessária e adequada, sendo imprescindível para reparação à vítima e aos familiares dos ofendidos. Inexistência de alteração fática a justificar a revogação da imposição cautelar.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.